Tribunal: TJSP
Processo: 1033814-36.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que negou provimento a recurso de apelação.

OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. O julgado determina a observância dos consectários da mora estabelecidos no título judicial. Não se aplica o entendimento firmado no Tema 176 dos Recursos Repetitivos porque não há discussão de direito intertemporal, nem a ultratividade de lei revogada no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que negou provimento a recurso de apelação.

OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. O julgado determina a observância dos consectários da mora estabelecidos no título judicial. Não se aplica o entendimento firmado no Tema 176 dos Recursos Repetitivos porque não há discussão de direito intertemporal, nem a ultratividade de lei revogada no caso em apreço. O tema 733 da Repercussão Geral determina que o título judicial não se desconstitui pelo só fato de que houve decisão do STF em sentido contrário, e isto foi observado no caso presente.

REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000332685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1033814-36.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes MARILENE APARECIDA SOARES SANTOS
CHEFALY, MERCEDES FERREIRA DA SILVA, ELIZABETTE APARECIDA MARTINS,
MARLI DE ARAUJO BUENO, GIOVANA DE SOUZA NASCIMENTO, MARINALVA
FERREIRA DE NOVAES, ILMAR EVANGELISTA DOS SANTOS ARAUJO, MARIA
ELIZABETE ALVES DE FREITAS, LAURA MARIA RIBAS, MARIA LUCILENI
FERNANDES GOMES, LUZIA MACHADO DE BARROS, ORDALIA GOIS, MARIA DO
CARMO GONÇALVES, NADIR DE OLIVEIRA ALVES, MARIA EFIGENIA MARIANO,
VERA LUCIA DE ALMEIDA, ALAIDE GOMES DOS SANTOS DOREA, EDNEUSA
LINA DOS SANTOS, VALERIA DE SOUZA ARRUDA, FRANCILENE MOREIRA DA
SILVA, SUMAYA MAURICIO KIMURA, ESTELA DIOGO, SILVIA VENTURA DO
NASCIMENTO COSTA, VANDA FATIMA DOS SANTOS, SHEILA HELOISA SILVA,
ANA MARIA TOLOMEI, ROSANGELA DE OLIVEIRA, DALVA LIRA DE CAMPOS
ALVES, MARIA LUCIA NERY SILVA ANTONIO e DENISE ADRIANA DOS SANTOS
OLIVEIRA, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033814-36.2014.8.26.0053/50001 - no 21219
2
Voto n. 21219
Embargos de Declaração n. 1033814-36.2014.8.26.0053/50001
Comarca: Capital
Embargantes: Edneusa Lina dos Santos e outros
Embargado: Estado de São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do
fundamento do acórdão que negou provimento a
recurso de apelação.
OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. O julgado
determina a observância dos consectários da mora
estabelecidos no título judicial. Não se aplica o
entendimento firmado no Tema 176 dos Recursos
Repetitivos porque não há discussão de direito
intertemporal, nem a ultratividade de lei revogada no
caso em apreço. O tema 733 da Repercussão Geral
determina que o título judicial não se desconstitui pelo
só fato de que houve decisão do STF em sentido
contrário, e isto foi observado no caso presente.

REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Edneusa Lina dos Santos e outros opuseram embargos de
declaração, aduzindo, em síntese, a omissão do julgado quanto aos fundamentos
para afastar a aplicação da Lei Federal no 11.960/09 quanto aos consectários da
mora.
É o breve relatório.
Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do
recurso de fundamentação vinculada.
O julgado determina a observância dos consectários da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033814-36.2014.8.26.0053/50001 - no 21219
3
mora estabelecidos no título judicial, conforme estabelecido no V. Acórdão
copiado a fls. 30 e ss.
Não se aplica o entendimento firmado no Tema 176 dos
Recursos Repetitivos porque não há discussão de direito intertemporal, nem a
ultratividade de lei revogada no caso em apreço. Assim porque o julgado se
formou já na vigência da Lei Federal no 11.960/09, e deu ao caso, à luz da
legislação vigente, o entendimento que considerou correto. Transitou em julgado
nesses termos, e não há falar em modificação, no plano do direito, dos
fundamentos em que o julgado está estabelecido.
Por outro lado, o tema 733 da Repercussão Geral
determina que o título judicial não se desconstitui pelo só fato de que houve
decisão do STF em sentido contrário, e isto foi observado no caso presente.
Na verdade, percebe-se que a parte quer rediscutir a
matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito
modificativo para os embargos declaratórios.
Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir
a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o
seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o
rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por
outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
20.05.92).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1033814-36.2014.8.26.0053/50001 - no 21219
4
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator